Tribunal: TJDFT
Processo: 0745648-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DIREITO DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO (PRECEPTORIA). CÁLCULO. REGULAMENTAÇÃO: LEI DISTRITAL 5.249/2012, ANEXO II E PORTARIA 124/2009, ARTIGO 30. IMPOSITIVA A PERCEPÇÃO DA DIFERENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. No caso concreto, resultou comprovado que a requerente é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no cargo de enfermeira, e que exerceu a função de preceptora no período de outubro a dezembro/2015 e de fevereiro/2017 a janeiro/2018 (Id.24201290).

II. Ao exercício da função de preceptoria é fixado o valor percentual de 20% do valor da última referência da carreira funcional (Lei Distrital 5.249/2013, anexo II, e art. 30 da Portaria 124/2009, expressamente não revogado pela Portaria SESDF 74/2015). Não prosperam, pois, as alegações recursais de ausência de regulamentação.

III. Entrementes, não se trata de concessão de vantagem ou reajuste remuneratório, tampouco da implementação de parcela prevista em lei concessiva de aumento, sem correspondência de dotação orçamentária, mas de utilização da base de cálculo (legal) ao pagamento da gratificação de preceptoria e tutoria.

IV. Irretocável a sentença: reconhecimento do direito da recorrida ao recebimento da diferença entre o valor pago pelo DISTRITO FEDERAL, e aquele devido com base nos valores atualizados por lei.

V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).